Tribunal: TJMT
Processo: 1067773-93.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1067773-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAFAEL DE ALMEIDA VOELZ - CPF: 025.140.211-89 (RECORRIDO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1067773-93.2022.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S.A. e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

Recorrido(s):
Rafael de Almeida Voelz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
26/06/2023 à 30/06/2023

Ordem: 307

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DESEMPREGO
-
AUSÊNCIA DO DEVER DA RÉ EM EFETUAR O PAGAMENTO DO PRÊMIO
– TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE RECONHECIDOS E
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os demandados, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, determinou que a ré realize a cobertura secundária por desemprego involuntário e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão da tentativa de resolução na seara administrativa.

2.

Os recorrentes defendem que não há qualquer falha na prestação do serviço ofertado ao autor, ora recorrido, ao argumento de que restou demonstrados nos autos que a cobertura já fora paga anteriormente, em 2019, e, em razão disso o autor não poderia postular novamente a referida cobertura, motivo pelo qual não há falar em danos morais, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (ausência da cobertura do seguro), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

4.

Sobre os danos morais, que as rés almejam a improcedência,
entendo que a parte Reclamante foi submetida a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, uma vez que adquiriu o seguro determinado e específico, no entanto, a ré deixou de cumprir com a obrigação contratada.

5.

Sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

6.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
não comporta majoração, pois se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados
.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados
em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023